Tribunal: STF
Processo: ARE 1521866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. ADCT, ART. 8° E LEI N° 10.559/2002. PROMOÇÃO RESTRITA AO QUADRO DE CARREIRA. GRADUAÇÃO DE SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PARADIGMAS. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.357.700/RJ CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    1. A anistia do art. 8° do ADCT/1988, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, alcançou aqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos militares e observado o respectivo regime jurídico.



    2. No Supremo Tribunal Federal, ao se interpretar o art. 8° do ADCT, ficou estabelecido que tal preceito constitucional "exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido" (RE 165.438/DF, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006).



    3. O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, os cabos incorporados anteriormente à vigência da Portaria n° 1.104/GM3-64 do Ministério da Aeronáutica fazem jus à anistia, porquanto o mencionado instrumento normativo não só prejudicou direitos outrora concedidos, mas foi editado com motivação exclusivamente política, a evidenciar a natureza de exceção do ato. (AgRg no REsp 1055841/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).



    5. Para o fim de constatação do contexto paradigmático a que se refere o §4° da Lei n° 10.559/2002, a "situação funcional de maior frequência" é encargo probatório a ser resolvido na forma do CPC/2015 (art. 369, c/c art. 373, 1 e II) e do CPC/1973 (art. 333, 1 a III), à luz, ainda, do princípio da livre convicção motivada. Ainda que na inicial não conste rol de militares referenciais, omissão que, só por si, não legitima o indeferimento da peça ou a improcedência do pedido, pode o julgador (acaso entenda pela procedência do pedido em face da apreciação de provas outras), postergar o debate acerca da exata situação funcional para a fase/etapa de execução/cumprimento. Como não vigora o princípio da "tarifação das provas", a mencionada situação funcional comparativa não se provará, pois, apenas pela juntada na inicial de documentos alusivos a companheiros contemporâneos de farda, os quais, como de ordinário, integrarão o campo de prova. Se, todavia, eventualmente, a parte autora carreia aos autos paradigmas funcionais (que não são obrigatórios) e a parte ré não os desconstitui, tais prevalecerão para o fim de fixação do enquadramento do militar anistiado.



    6. In casu, deve ser reconhecido ao autor, anistiado político, o direito à promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, aplicando-se os referidos entendimentos, por ter sido declarado anistiado político, através da portaria n°. 1.501, de 14 de novembro de 2002, e, considerando-se exatamente a situação dos paradigmas, expressamente apontados à fl. 49, dentro, portanto, do mesmo quadro de carreira a que o militar pertencia.



    7. A prescrição alcança as parcelas eventualmente vencidas antes do quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.



    8. Juros e Correção Monetária conforme o Manual/CJF em sua "versão mais atualizada", nos termos detalhados no voto.



    9. Honorários advocatícios mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença de procedência, de acordo com a Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento no art. 85, §3°, 1 do CPC/2015.



    10.Tutela de urgência deferida, nos termos do art. 300 do CPC, para que a promoção se faça incontinente, tendo em vista que essa matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e tendo em consideração que se cuida de pessoa com idade avançada, havendo risco de que não possa usufruir do resultado útil do processo.



    11.Apelação da União e remessa oficial não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º; 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente